Tribunal: TJDFT
Processo: 0739311-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SANEADORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE. ART. 357, CPC. MÉRITO. REPORTAGEM. SERVIDOR PÚBLICO. ATO ILÍCITO. CIRCULAÇÃO REDE TV. NATUREZA INFORMATIVA. COMPROVADA. EMBASAMENTO. INVESTIGAÇÕES. DEMONSTRADO. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DA MATÉRIA. DANO MORAL. AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tendo em vista o julgamento antecipado do feito na sentença desnecessária a prolação de decisão saneadora nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. Preliminar de Nulidade da Sentença rejeitada.

2. A Constituição Federal nos aclara que o direito à informação não sofrerá qualquer restrição, mas este princípio não é absoluto, deve estar em harmonia com os outros princípios constitucionais, quais sejam a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.

3. Diante do conflito entre os direitos constitucionais, cabe ao magistrado se utilizar do princípio da proporcionalidade e ponderar os interesses em conflito e dar prevalência aquele que for mais justo ao caso.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF no 130 firmou entendimento de que a Constituição Federal tem como expressões sinônimas a liberdade de informação e a liberdade de imprensa, e que há precedência lógica e temporal desses direitos de liberdade de informação e de imprensa sobre os direitos que protegem a intimidade e a privacidade das pessoas.

5. In casu, demonstrado que a reportagem possui intuito meramente informativo e estava baseada em investigações, incapaz de violar o patrimônio imaterial do autor, afastando qualquer pretensão de reparação moral ou à imagem pela inexistência de ato ilícito, um dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a necessidade de retirada do conteúdo da matéria.
6. Ademais, não há dúvida sobre o interesse social sobre possíveis denúncias de atos ilícitos cometidos por servidores públicos.
7. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.